Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-07234
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-05-10
Data de publicação: 2005-05-10

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/7234
Acusados:
Aloysio Ferreira Salles
Ernesto Policarpo de Mendonça Neto
Fernando Augusto Fernandes
Hermínio Freitas
Lourival Fadiga
Ricardo Haddad
Ementa:
Não atualização do registro de companhia aberta Dona Isabel S/A, em
descumprimento às disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93. Multa e Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1. Excluir do processo os indiciados Aloysio Ferreira Salles e Fernando
Augusto Fernandes, em razão de seus óbitos;
2 ) Aplicar ao indiciado Hermínio Freitas, na qualidade de Diretor de
Relações com o Mercado da Dona Isabel S.A., responsável, nos termos do
art. 6o da Instrução CVM no 202/93, pela atualização do registro da
companhia, a partir de 01.04.98, a pena de multa no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) por descumprimento das disposições contidas nos artigos
13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93; e
3) Absolver os indiciados Ernesto Policarpo de Mendonça Neto,
Lourival Fadiga e Ricardo Haddad da acusação de não atualização do
registro da companhia aberta, considerando que apenas o Diretor de
Relações com Investidores responde por essa imputação específica,
segundo a norma do art. 6o da Instrução CVM no 202/93.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo CRSFN, poderá
ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Ausentes os acusados e os seus representantes legais.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Sergio Weguelin, Wladimir Castelo Branco
Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2005.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
1/7

RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
Objeto
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP (fls.
98/106), em 21.11.05, para responsabilizar os indiciados pela não atualização do registro de companhia aberta da
Dona Isabel S.A. ("Companhia"), cujas informações estão em atraso desde 1998.
Fatos
2. A Companhia está com seu registro suspenso desde 28.05.03, quando verificado o atraso, por mais de três anos,
das obrigações relativas à entrega de documentos obrigatórios à CVM (OFÍCIO/CVM/SEPGEA-3/No 163/03, fls. 01).
3. A suspensão de registro foi precedida de pedidos da SEP a diversos órgãos solicitando o envio de informações e
documentos societários relativos à Companhia (fls. 06). Como resultado de tais pedidos vieram aos autos diversos
documentos, fornecidos pela Junta Comercial do Rio de Janeiro (JUCERJ) (fls. 08/38).1
4. Adicionalmente, a Bovespa informou que o registro para negociação de valores mobiliários de emissão da
Companhia junto à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro encontrava-se suspenso desde 09.03.99 (fls. 41).
5. Nenhuma das instituições financeiras consultadas pela CVM mantinha contrato de prestação de serviço de ações
escriturais à Companhia. O Banco Itaú S.A., no entanto, informou ter prestado tal serviço à Companhia Bangu de
Desenvolvimento e Participações e à Companhia Progresso Industrial Brasil – Fábrica Bangu (sociedades coligadas
da Companhia), o qual foi rescindido em 29.05.98 (fls. 47).
6. Constam ainda dos autos outros documentos societários relativos à Companhia, 2 sendo o único relevante para
este processo a ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária ("AGO/E") de 18.07.96. Naquela assembléia
ordinária os acionistas deliberaram aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, elegeram os integrantes do
Conselho de Administração e fixaram a remuneração dos administradores (tendo a em AGE aprovado a correção da
expressão monetária do capital social).
7. Em 19.10.05 a SEP enviou correspondência à Companhia (OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No488/05, fls. 83) solicitando
o envio de cópia das atas de Assembléias Gerais, e de reuniões de Conselho de Administração e de Diretoria
realizadas a partir de 01.01.98. A Companhia respondeu à solicitação com a juntada da citada ata da AGO/E realizada
em 18.07.96 e de diversas atas de reunião de Conselho de Administração ocorridas a partir de 19983 (fls. 85/97).
8. Por último, vale mencionar que consta dos autos prova de que o indiciado Hermínio Freitas já foi apenado
anteriormente por esta autarquia, em processo de rito sumário, pelo atraso na prestação de informações periódicas da
Companhia, em violação ao art. 13 da Instrução 202/98 (fls. 68/70).
Termo de Acusação
9. A SEP, considerando o fato de que não foram entregues pela companhia: (A) desde 31.12.1997 (i) as
Demonstrações Financeiras; (ii) os formulários DFP; e (iii) os formulários IAN; e (B) desde o trimestre findo em
30.09.98, os formulários ITR, concluiu ter havido "descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16
e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em
vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 01.04.1998 (dia seguinte da data de entrega da DFP relativa
ao exercício social findo em 31.12.97)", e imputou às seguintes pessoas a responsabilidade por tais infrações:
i. na qualidade de Presidente do Conselho de Administração eleito na AGE de 18.07.96 e reeleito na
de 14.01.00, e na qualidade de Diretor Presidente eleito pela reunião de Conselho de Administração de
24.08.99, a Ricardo Haddad;
ii. na qualidade de membros do Conselho de Administração:
a. a Aloysio Ferreira Salles, reeleito na AGO/E de 18.07.96 e na AGE de 14.01.00; e,
b. a Fernando Augusto Fernandes, na qualidade de membro do Conselho de
Administração eleito na AGO/E de 18.07.96 e reeleito na AGE de 14.01.00;
2/7

iii. na qualidade de Vice-Presidente de Administração e Planejamento eleito em 21.08.95, cargo que
ocupou até 24.08.99, a Ernesto Policarpo de Mendonça;
iv. na qualidade de Vice-Presidente Industrial, eleito em 21.08.95 e reeleito na RCA de 24.08.99, a
Lourival Fadiga.
10. Além disto, foi acusado Hermínio Freitas, na qualidade de Vice-Diretor Financeiro e de Diretor de Relações
com o Mercado eleito em 21.08.95 e reeleito em 24.08.99, por reincidência no descumprimento ao disposto nos
artigos 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao disposto no art. 6o dessa mesma Instrução.
Defesas
11. O indiciado Ricardo Haddad apresentou defesa (fls. 147/162) requerendo a revisão de ofício das acusações que
lhes são imputadas, uma vez que: (a) teria se insurgido "contra as falhas cometidas pela Cia., dando conhecimento a
diversos setores competentes para que as informações competentes chegassem à CVM e não encontrou eco por
parte dos diretores, que afirmavam que as informações foram prestadas a forma da lei, não havendo absolutamente
nenhuma má-fé ou negligência" de sua parte; e (b) a Lei 9.457/97 teria revogado o art. 153 da Lei 6.404/76, do que
resultaria a revogação reflexa dos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93.
12. No mérito, a defesa sustenta que, com a abertura da economia brasileira, a indústria têxtil sucumbiu à
concorrência internacional, notadamente à chinesa, e que o indiciado não pode ser responsabilizado pelas
conseqüências de determinação de terceiro, isto é, do Governo Federal. Afirma que sempre honrou com pontualidade,
inclusive com sacrifício de seu patrimônio pessoal, as obrigações da Companhia e das demais sociedades à frente
das quais esteve, não lhe podendo ser imputada culpa pelas dificuldades financeiras vividas pela empresa. Em
suporte às alegações de sua inocência e das dificuldades que atingiram a Companhia, o indiciado juntou aos autos
cópia de sentença absolutória proferida em ação penal proposta para apená-lo pela apropriação de verbas
previdenciárias (fls. 163/187)
13. O indiciado Ernesto Policarpo de Mendonça Neto encaminhou defesa informando que, embora eleito Vice-
Presidente de Administração e Planejamento da Companhia em 21.08.95, jamais tomou posse ou praticou qualquer
ato relativo à função, razão pela qual requer sua exclusão do feito (fls. 140).
14. Os indiciados Hermínio Freitas e Lourival Fadiga não apresentaram defesa (fls. 188), sendo que o primeiro deles
chegou a constituir procurador, obter cópia dos autos e obter dilação de prazo para sua apresentação (fls. 129, 130 e
133).
15. Foi informado o óbito dos indiciados Aloysio Ferreira Salles e Fernando Augusto Fernandes (fls. 132).
É o Relatório.
VOTO
Senhores Membros do Colegiado,
1. O objeto deste processo é apurar a responsabilidade dos indiciados pela falta de atualização do registro de
companhia aberta da Dona Isabel S.A. por não terem sido entregues os formulários e informações financeiras
obrigatórias e periódicas da companhia, como determinado pelos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93. A acusação
abrange o período relativo ao exercício social de 1998, a partir de 01.04.98 até 28.05.03, data em que foi suspenso o
registro da Companhia.
Alegações preliminares
2. O indiciado Ricardo Haddad sustenta, em preliminar, que teria havido "revogação reflexa" da Instrução 202, uma
vez que as normas ali previstas decorreriam do art. 153 da Lei 6.404/76 o qual, no entanto, teria sido revogado pela
Lei 9.457/97. Afirma, ainda, não ter havido má-fé de sua parte e que teria se manifestado "contra as falhas cometidas
pela Cia., dando conhecimento a diversos setores competentes para que as informações competentes chegassem à
CVM e não encontrou eco por parte dos diretores, que afirmavam que as informações foram prestadas na forma da
lei."
3. Quanto à primeira delas, embora a Lei 9.457/97 tenha revogado alguns dispositivos, e alterado outros, da Lei
6.404/76, nada dispôs sobre o art. 153, cuja redação continua a mesma desde a edição desta última norma. Quanto à
segunda preliminar, no tocante ao alerta que o indiciado teria feito aos demais administradores, a defesa não trouxe
aos autos qualquer prova nesse sentido e, como se verá adiante, os elementos existentes não apontam para tal
3/7

conclusão.
4. Não me parecem proceder, por isto, as alegações preliminares.
Objeto da acusação
5. A acusação feita neste processo refere-se, em primeiro lugar, à violação do dever de diligência dos indiciados, por
força da falta de atualização do registro de companhia aberta. Esta imputação o Termo de Acusação fez,
indistintamente, a todos os indiciados, na qualidade de administradores da Dona Isabel S.A. Não é objeto deste
processo a apuração de responsabilidade pela omissão na elaboração das demonstrações financeiras, bem como
pela não convocação das assembléias gerais que se destinariam a apreciá-las.
Omissão incontroversa
6. A omissão na prestação das informações obrigatórias pela Companhia é incontroversa, e os argumentos relativos
às dificuldades financeiras da empresa, embora devam sempre ser levados em conta na dosimetria da pena, não
justificam a absolvição.
7. Contudo, no que se refere ao aspecto subjetivo da imputação formulada pela SEP, é forçoso reconhecer que não
pode prosperar, com a magnitude pretendida.
8. Com efeito, é hoje pacífico neste Colegiado, na forma de diversos precedentes, que a responsabilidade pela
omissão na entrega da informação e pela atualização do registro de companhia aberta é do Diretor de Relações com
Investidores (anteriormente Diretor de Relações com o Mercado), destinatário específico das normas tidas como
infringidas pela desatualização do registro4.
9. São dois os principais argumentos utilizados nos precedentes em questão: a especificidade das disposições da
Instrução 202, que se referem individual e expressamente ao DRI, e, quando formulada concomitantemente acusação
relativa à não elaboração de demonstrações financeiras, a diferença de responsabilidade entre os integrantes do
Conselho de Administração e da Diretoria, que decorre da natureza diversa das funções de cada um desses órgãos5.
10. Assim, considerando esse entendimento do Colegiado, e ainda que não foi feita, neste processo, imputação pela
falta de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, não vejo como apenar, neste feito, os demais
diretores e os membros do Conselho de Administração da Companhia, devendo as penalidades recair sobre o DRI.
11. Entenda-se: a imputação formulada pela SEP refere-se ao "descumprimento reiterado das disposições contidas
nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei
6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 01.04.1998". A conduta que se atribui,
portanto, é a de descumprimento das seguintes regras da Instrução 202/93:
"Art. 13 - Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos:
I. enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram
mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e
eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados; e
II. colocar as informações referidas no inciso I à disposição dos titulares de valores mobiliários, no departamento
de acionistas da companhia; e
III. proceder à atualização, junto à CVM, dos seus dados cadastrais, até cinco dias após a ocorrência de qualquer
alteração."
"Art. 16. - A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações
periódicas, nos prazos especificados:
I. demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da
administração e do parecer do auditor independente:
a. no prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou
b. no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se
esta ocorrer em data anterior à referida na alínea "a" deste inciso.
4/7

II. formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste
artigo;
III. edital de convocação da assembléia-geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa;
IV. formulário de Informações Anuais – IAN: (NR)
a. no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social; ou (NR)
b. no prazo máximo de um mês, a contar da data da realização da assembléia geral ordinária anual, se
este prazo findar-se antes daquele estabelecido na alínea "a" deste inciso. (NR)
V. sumário das decisões tomadas na assembléia-geral ordinária, no dia seguinte à sua realização;
VI. ata da assembléia-geral ordinária, até dez dias após a sua realização, com indicação das datas e jornais de
sua publicação, se esta já tiver ocorrido;
VII. fac-símile dos certificados dos valores mobiliários emitidos pela companhia, se tiver havido alteração nos
enviados anteriormente, até dez dias após a alteração;
VIII. formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante,
acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor
independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do
exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações para acionistas,
ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior."
"Art. 17. - A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13 desta Instrução, as seguintes informações
eventuais, nos prazos especificados:
I. edital de convocação de assembléia-geral extraordinária ou especial, no mesmo dia de sua publicação;
II. sumário das decisões tomadas nas assembléias-gerais extraordinária ou especial, no dia seguinte à sua
realização;
III. ata de assembléia extraordinária ou especial, até 10 (dez) dias após a realização da assembléia;
IV. acordo de acionistas (artigo 118 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976), quando do arquivamento na
companhia;
V. convenção de Grupo de Sociedades (artigo 265 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976), quando de sua
aprovação;
VI. comunicação sobre ato ou fato relevante, nos termos do artigo 157, § 4o, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e da Instrução CVM no 31, de 8 de fevereiro de 1984, no mesmo dia de sua divulgação pela imprensa;
VII. informação sobre pedido de concordata, seus fundamentos, demonstrações financeiras especialmente
levantadas para obtenção do benefício legal e, se for o caso, situação dos debenturistas quanto ao
recebimento das quantias investidas, no mesmo dia da entrada do pedido em juízo;
VIII. sentença concessiva da concordata, no mesmo dia de sua ciência pela companhia;
IX. informação sobre pedido ou confissão de falência, no mesmo dia de sua ciência pela companhia, ou do
ingresso do pedido em juízo, conforme for o caso;
X. sentença declaratória de falência com indicação do síndico da massa falida, no mesmo dia de sua ciência pela
companhia;
XI. outras informações solicitadas pela CVM, nos prazos que esta assinalar."
"Art.18 - Sem prejuízo da responsabilidade dos administradores nos termos dos arts. 9o, inciso V, e 11
da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a redação que lhes foi dada pela Lei no 9.457, de 5 de maio
de 1997, e pelo art. 2o da Medida Provisória no 1.742-18, de 2 de junho de 1999, a companhia aberta que não
mantiver seu registro atualizado, nos termos dos arts. 13, 16 e 17 desta Instrução, ficará sujeita à multa
cominatória diária segundo as tabelas a seguir:" (grifou-se)
5/7

12. É possível que a SEP tenha entendido essa ressalva do art. 18 da Instrução 202/93, quanto à responsabilidade
dos administradores, como indicação de que todos os administradores devem responder pelo atraso na prestação de
informações. Contudo, contra tal interpretação erige-se norma expressa, qual seja a do art. 6o da mesma Instrução
202/93, que diz:
"Art. 6o - O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público
investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a
essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17)." (grifou-se)
13. Frise-se que a mera referência adicional, na acusação, ao art. 153 da Lei das S.A. (segundo o qual o
administrador da companhia "deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem
ativo e probo costuma empregar na administração os seus próprios negócios"), não altera a natureza da acusação
formulada neste processo, que foi, quanto aos fatos (condutas omissivas) a de não entrega dos documentos e
formulários, e a conseqüente não manutenção do registro de companhia aberta atualizado, o que somente pode ser
imputado ao DRI, segundo a norma do art. 6o da Instrução 202/93.
14. Portanto, e ressalvada a eventual responsabilidade de outros diretores quanto a infrações específicas que lhes
venham a ser feitas em processo próprio, entendo que somente a Hermínio Freitas, Diretor de Relações com
Investidores nos períodos considerados, recai responsabilidade passível de sanção neste feito.6
As dificuldades financeiras da empresa e a dosimetria da pena
15. A defesa de mérito de um dos indiciados prende-se às dificuldades financeiras atravessadas pela Companhia e
por todas as demais indústrias do ramo têxtil, após a abertura da economia brasileira à concorrência internacional a
partir do meio da década de 90.
16. De fato, não se desconhece a crise que atingiu o setor têxtil brasileiro. No entanto, as dificuldades financeiras da
Companhia, por mais graves que sejam, não são justificativas suficientes para que deixem de ser atendidas as
obrigações que decorrem da legislação de mercado de capitais. O registro de uma sociedade como companhia aberta
impõe a seus administradores a responsabilidade pelo cumprimento da regulamentação, sendo a entrega de
informações periódicas e eventuais um dos deveres mais importantes de tais companhias.
17. Além disso, segundo as informações anuais de 31.12.96 3⁄4 as últimas entregues 3⁄4 a Companhia teria em
circulação 0,50% das ações ordinárias de sua emissão e 9,60% das preferenciais. Tais informações foram
posteriormente confirmadas pela defesa do indiciado Ricardo Haddad, que afirmou, genericamente, que os acionistas
minoritários deteriam 10% de participação no capital da Dona Isabel S.A. (fls. 146)7. Assim, teoricamente há interesse
de acionistas minoritários a tutelar.
18. Contudo, a situação financeira da Companhia, deve ser considerada para efeito de dosimetria da pena.
19. Deixo registrado, ainda, apesar de meu voto pela condenação exclusivamente do DRI, que a alegação do
indiciado Ernesto Policarpo de Mendonça Neto no sentido de que, embora eleito Vice-Presidente de Administração e
Planejamento da Companhia em 21.08.95, jamais teria tomado posse ou praticado qualquer ato relativo à função, não
é verdadeira, pois sua qualificação e assinatura constam do Instrumento Particular de Permuta assinado em 01.06.98
entre a Imobiliária Bangu S.A. e a Dona Isabel S.A., como um dos representantes desta sociedade (fls.25).
Conclusão
20. Assim, considerando que o indiciado Hermínio Freitas foi eleito para o cargo de Diretor de Relações com o
Mercado em 21.08.95 e re-eleito em 24.08.98, sem que haja notícia nos autos de que o indiciado tenha renunciado
ou, ainda, que tenha sido eleito novo administrador para o cargo (art. 150, §4o da Lei 6.404/76), e considerando, por
outro lado, na dosimetria da pena, que a Companhia enfrentou dificuldades financeiras graves no período, voto pela
aplicação da pena de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a Hermínio Freitas, na qualidade de Diretor de Relações com o
Mercado da Companhia, responsável pela atualização de seu registro a partir de 01.04.98, nos termos do art. 6o da
Instrução 202/02.
21. Considerando, por outro lado, o entendimento de que apenas o DRI responde pela específica imputação de
desatualização do registro de companhia aberta — sem prejuízo de outras imputações por omissões que possam ser
feitas a outros administradores em processo próprio — voto pela absolvição dos demais indiciados, e pela exclusão
de Aloysio Ferreira Salles e Fernando Augusto Fernandes, em razão de seu óbito.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2006.
6/7

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
1 São eles: ficha cadastral; ata da Reunião do Conselho de Administração ("RCA") de 27.09.96, que autorizou a Diretoria a contratar linha
de crédito rotativo no valor de R$ 400.000,00; ata da RCA de 1o.11.96, que elegeu o Presidente do Conselho de Administração e os
integrantes da Diretoria e fixou remuneração dos administradores; ata da RCA de 21.03.97, que autorizou a Diretoria a dar bens imóveis da
Companhia em garantia à instituição financeira; ata da RCA de 26.03.97, que autorizou o encerramento das atividades do escritório
administrativo mantido pela Companhia; ata da RCA de 29.12.97, que retificou, para três anos, o prazo de gestão dos diretores eleitos na
reunião de 21.08.95; ata da RCA de 05.01.98, que autorizou a transferência de sede da Companhia; ata da RCA de 18.02.98, que autorizou
a Diretoria a praticar os atos necessários à permuta de bens e direitos de titularidade da Companhia com a Imobiliária Bangu S.A., tendo
por objeto a transferência da totalidade das ações que esta empresa possuía em sua subsidiária integral, Bangu Empreendimentos S.A.
("Bangu Empreendimentos"); ata da RCA de 15.03.98, que aprovou pedido de demissão do Diretor Presidente, Chrisanto Pinheiro Bomfim;
Instrumento Particular de Permuta celebrado entre a Companhia e a Imobiliária Bangu, de acordo com a autorização da RCA de 18.02.98;
Balanço Patrimonial da Bangu Empreendimentos de 31.12.97; Carta de 07.05.98 de Themistocles Américo Caldas Pinho comunicando seu
afastamento, desde 01.01.98, do cargo de Vice-Presidente jurídico da Companhia; ata da RCA de 30.03.99, que ratificou os atos praticados
pela Diretoria com relação ao aumento de capital no valor de R$ 42.963.505,01, ocorrido em 08.06.98, na Bangu Empreendimentos,
subsidiária integral da Companhia; ata da RCA de 24.08.99, que elegeu a Diretoria e fixou sua remuneração; e, ata da RCA de 05.01.00,
que autorizou a Companhia a permutar a totalidade das ações de sua subsidiária integral, Bangu Empreendimentos, por ações de
titularidade de Ricardo Haddad na Cia. Bangu de Desenvolvimento e Participações, Companhia Progresso Indústria do Brasil – Fábrica
Bangu e RH – Indústria Comércio e Participações, tendo sido nomeados três peritos para avaliarem os bens do patrimônio social das
companhias envolvidas na operação.
2 Ata de AGE de 14.01.00. que autorizou a permuta de ações detidas pela Companhia, de emissão de sua subsidiária integral Bangu Empreendimentos, com ações
pertencentes a Ricardo Haddad em outras sociedades, como aprovado pela RCA de 18.02.98 (cf. nota 1 acima) (constando, como anexos de tal ata, Proposta de Permuta,
Laudo de Avaliação de cada uma das sociedades envolvidas e Fundamento Econômico do Ágio, documentos estes aprovados pelos acionistas presentes); e ata de RCA
de 29.05.00, que autorizou a Diretoria da Companhia a tomar empréstimo de até R$ 1.200.000,00 junto à instituição financeira.
3 Reuniões de 18.02.98, 15.03.98, 04.05.98, 23.10.98, 30.03.99, 24.08.99, 05.01.00 e 29.05.00.
4 PAS RJ 2005/2933, julgado em 11.01.06; PAS RJ 2005/3182, julgado em 08.03.06 e o PAS RJ 2004/5238, julgado em 28.03.05, do qual fui Relator. Confira-se, por exemplo, o seguinte trecho extraído do voto do Diretor Pedro Marcílio, Relator do primeiro
julgamento citado: "Quanto às demais imputações, têm-se que o art. 6o da Instrução 202/93, atribui a responsabilidade pelo envio das informações apenas ao DRI. Ocorre que o Termo de Acusação imputou a não entrega das informações a todos os
administradores indiciados, sob o argumento de descumprimento do dever de fiscalização e diligência, previstos na Lei 6.404/76, artigos 142, inciso III e 153. Não há que se confundir, entretanto, essas responsabilidades. O comando expresso na Instrução
202/93 contém destinatário definido: DRI. O descumprimento do dever de fiscalização e diligência por parte dos membros do conselho de administração configura o cometimento de ilícito diverso, com requisitos próprios. Como já disse nesse voto, os
conselheiros não possuem obrigações executivas e os conselheiros de administração não são obrigados a verificar o cotidiano dos negócios da diretoria, sendo responsáveis por, além das suas obrigações próprias (convocação de assembléia, revisão de
demonstrações financeiras e aprovação de operações), pela revisão de negócios levados ao seu conhecimento, especialmente no que se refere a transação com partes relacionadas, que possam gerar transferência de recursos para pessoas ligadas, em
prejuízo dos acionistas ou de grupo de acionistas. O voto do Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos, no PAS 2002/1173, também contem explicações relevantes sobre a responsabilidade desses conselheiros."
5 PAS CVM no RJ2004/5238
6 Ricardo Haddad, por exemplo, além de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, é acionista controlador da Dona Isabel S.A. e de outras sociedades, algumas também abertas, pertencentes ao grupo. Pelas atribuições próprias dos cargos que exercia (inclusive à luz dos arts. 14, 16, 19 e 20 do Estatuto Social) poder-se-ia cogitar de
responsabilidade do indiciado pela omissão na elaboração e aprovação das demonstrações financeiras em assembléias. O Conselho de Administração jamais se reuniu para cobrar satisfações dos Diretores, para discutir sua atuação, nem tampouco para convocar a AGO 3⁄4 muito embora, como se viu do relatório, o Conselho tenha se encontrado em muitas outras ocasiões, sempre
atendendo a convocação do indiciado Ricardo Haddad, que presidiu a todas as reuniões. Em uma dessas ocasiões, a ordem do dia foi a reeleição daqueles mesmos administradores que teriam se omitido, reiteradamente, em preparar as demonstrações financeiras (24.08.99, fls. 36). Em outra, a ordem do dia foi ratificar os atos da Diretoria relativos ao aumento de capital de quase R$
43 milhões feito pela Companhia em sua subsidiária integral, a Bangu Empreendimentos S.A., recebendo em contrapartida imóveis de propriedade desta última (30.03.99, fls. 34). E, finalmente, em 05.01.00 (fls. 38), o Conselho de Administração da Dona Isabel S.A. reuniu-se para autorizar a permuta, com ágio para a Companhia, da totalidade das ações daquela mesma Bangu
Empreendimentos S.A. por ações de três sociedades de que controlador, o indiciado Ricardo Haddad, era dono: Companhia Bangu de Desenvolvimento e Participações S.A., Companhia Progresso Industrial do Brasil – Fábrica Bangu (ambas em dificuldades financeiras) e RH – Comércio, Indústria e Participações. Tais fatos, contudo, não estão considerados neste feito.
7 Tais números, no entanto, destoam dos existentes nos autos.
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na
Sessão de Julgamento do dia 10 de maio de 2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Sergio Eduardo Weguelin Vieira na Sessão de Julgamento do dia 10 de maio de 2006.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Sergio Eduardo Weguelin Vieira
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 10 de maio de 2006.
Senhor presidente, eu também acompanho o seu voto.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
7/7